Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-11.2021.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-11.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATALINO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 766.855.781-49 (APELANTE), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NATALINO PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito combinada com Indenização por Danos Morais n.o
1000001-11.2021.8.11.0014,
por ele proposta em desfavor de
BANCO BMG S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de cerceamento de defesa, alegando que “
o juiz cerceou o direito a produção de provas, vez que não ouviu o autor nem eventuais provas testemunhais e documentais que poderiam ser carreadas aos autos
”, pugnando pelo restabelecimento da instrução processual.

Menciona o apelante que, possivelmente, tenha sido vítima de falcatruas montadas por pessoas do município onde reside, vez que teve contato com pessoas que vieram a ser presas, que poderiam ter induzido o autor a assinar o contrato discutido.

A instituição bancária apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE APELANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a apelante que “
o juiz cerceou o direito a produção de provas, vez que não ouviu o autor nem eventuais provas testemunhais e documentais que poderiam ser carreadas aos autos
”, pugnando pelo restabelecimento da instrução processual

Verifica-se no caderno processual, consoante Certidão juntada (id. 107816961), que a parte autora e apelante foi intimada apresentar as provas que pretendam produzir.

Contudo, apesar de devidamente intimada, constata-se que a parte autora deixou transcorrer o prazo
in albis
, não apresentando manifestação tempestivamente, conforme Certidão de Decurso de Prazo (id. 107816965).

Assim, acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, concluindo se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Ressalta-se que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5o, da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito combinada com Indenização por Danos Morais n.o 1000001-11.2021.8.11.0014, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a autora que vem sofrendo descontos mensais no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de aposentadoria rural decorrente do suposto contrato de empréstimo consignado n.o 11608796 pactuado junto à apelada.

Dessa forma, e por alegar desconhecer a avença, ingressou o apelante com a presente demanda, requerendo seja os valores descontados devolvido em dobro bem como seja ressarcido pelos danos morais experimentados.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo inexistir a prática de qualquer ilicitude pela instituição financeira, tendo em vista ter sido comprovada a contratação discutida.

Ao caso, importa consignar que, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório.

Contudo, há de se esclarecer que a inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas.

Assim, verifica-se que a instituição financeira apelada cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, acostando aos autos o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (id. 107808497) devidamente assinado pelo apelante.

No entanto, a parte apelante não se desincumbiu da imposição disposta no inciso I do mencionado artigo, haja vista não ter comprovado o fato constitutivo de seu direito alegado.

Ademais, acerca da alegação da parte apelante de ter sido vítima de falcatruas montadas por pessoas do município onde reside, vez que teve contato com indivíduos que vieram a ser presos, que poderiam ter induzido o autor a assinar o contrato discutido, consigna-se que tal argumento não foi cogitado na Petição Inicial, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita, se tratando de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço da tese invocada, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021